Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005250-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GILBERTO NERVO
AGRAVADO: AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO NERVO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução proposta por AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME, converteu a obrigação de entregar coisa incerta em pagar quantia certa.
Ao constatar a não abordagem do pedido de gratuidade da justiça, a parte agravante foi intimada (id no 41849959) para que, no prazo de cinco (5) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Como cediço, a condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.
A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, conforme reza o artigo 4o da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.
No respectivo caso, intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício em questão, o agravante reiterou o pedido de gratuidade e, ato contínuo, apresentou farta documentação, que demonstra, além da sua extensão patrimonial, extratos bancários e contratos de financiamentos.
Contudo, da análise das provas e argumentos apresentados, não se verifica a alegada dificuldade financeira, máxime a ponto de permitir que o recorrente seja isento de efetuar o recolhimento do preparo do presente recurso, no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
O extrato de imposto de renda apresentado ao id no 42845476, informa a existência de diversos bens móveis e imóveis em nome do recorrente, além de ativos financeiros em contas bancários diversas, hipótese que afasta qualquer alegação de hipossuficiência sustentada pela parte requerente.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido dos benefícios da gratuidade da justiça, assinalando o prazo de 05 (dias) para que o agravante providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora